Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700811-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO DEOCLECIO GUIMARAES BARRETTO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DA CONCEICAO BARRETTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator